Tribunal: STF
Processo: Rcl 50266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Afronta à ADI 5.090-MC. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Precedentes. Juízo de procedência.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Kedna Andrade Gugelmin, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 23º Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1064212-95.2021.4.01.3400, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.



    2. A reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 



    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado liminarmente improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, para determinar o sobrestamento do processo nº 1064212-95.2021.4.01.3400.



    5. Deferi a medida liminar para suspender o andamento do processo de origem.



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado, Caixa Econômica Federal – CEF, quedou-se inerte (edoc. 13).



    7. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 14).



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.



    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:



    “No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação de índice diverso da TR. 



    Não vejo como prosperar a sua pretensão. 



    Anoto que a Lei 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê, em seu art. 13, que os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao FGTS “serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de (três) por cento ao ano”. 



    Com a entrada em vigor da Lei 8.177/91, ressalto que foi estabelecido que os depósitos de poupança seriam remunerados “por taxa correspondente à acumulação das TRD (Taxa Referencial Diária)” e por juros, conforme explicitado no seu art. 12. 



    Registro que, para não haver dúvidas de que essa mesma forma de atualização monetária deveria ser aplicada às contas vinculadas ao FGTS, a Lei 8.177/91, em seu art. 17, previu, expressamente, que, a partir de fevereiro de 1991, os saldos das referidas contas deveriam “ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º”.



    Anoto que, em 1993, a Lei 8.660 extinguiu a Taxa Referencial Diária – TRD, passando a poupança a ser remunerada pela Taxa Referencial – TR (art. 7º). 



    Observo que, desde 1993 até os dias de hoje, a TR continua sendo o índice utilizado pelas instituições financeiras para a correção dos saldos das cadernetas de poupança dos seus clientes. 



    Note-se que, como não houve nenhuma alteração legislativa desvinculando a correção das contas vinculadas ao FGTS da correção aplicada às cadernetas de poupança, a CEF também continua a atualizar o FGTS dos trabalhadores por meio dos índices relativos à TR. 



    Saliento que, a meu ver, não é inconstitucional a Lei 8.036/90, por prever que a correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS deve ser feita pelo mesmo índice aplicável à correção das cadernetas de poupança. Da mesma forma, não são inconstitucionais as Leis 8.177/91 e 8.660/93, que estipularam que a correção dos saldos das mencionadas contas deve ser feita pela TRD e pela TR, respectivamente. 



    É importante ressaltar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 226.855-7/RS, relator o Ministro Moreira Alves, assentou que, tendo o FGTS natureza estatutária e não contratual, incidem imediatamente as leis que, antes da data do crédito, alterem a forma de reajuste das respectivas contas vinculadas. 



    Anoto que, no caso em questão, o STF conheceu, em parte, e deu provimento ao citado recurso extraordinário, reconhecendo a ausência de violação a direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) e, portanto, a validade constitucional de determinados atos normativos que estabeleceram novos critérios de reajuste para as contas vinculadas ao FGTS, dentre eles, a Lei 8.177/91, que estabeleceu que a correção das referidas contas deveria ser feita pela TRD. 



    Note-se que, já tendo o próprio STF declarado a constitucionalidade do critério de reajuste previsto pela Lei 8.177/91, não há mais o que se possa discutir no que diz respeito a esse assunto. 



    Vale destacar, ainda, que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.614.874/SC, no regime dos recursos repetitivos, já decidiu que é vedado ao Poder Judiciário substituir o índice de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, que tem disciplina própria ditada por lei (REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018). 



    Assim, diante das decisões do STF e do STJ – sendo aquela proferida no REsp 1.614.874/SC, inclusive, de caráter vinculante (art. 1.040, III, NCPC) –, ainda que a TR não seja o índice que melhor reflete a inflação do período, não há como acatar a pretensão da parte autora. 



    III. DISPOSITIVO



    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 332, II, do NCPC c/c art. 487, I, do mesmo Código. 



    A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.”



    5. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Não há, no paradigma invocado, qualquer exceção a ordem de suspensão dos feitos que versem sobre a temática. Por esse motivo, a autoridade reclamada, ainda que sob a alegação de gestão processual, ao julgar improcedente o pedido, atribuindo à Turma Recursal a análise quanto à suspensão do processo, sem observar a determinação de sobrestamento pelo STF, afronta a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF. Cito, inter plures: Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.532/PA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl 47.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.9.2021)



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 38.873/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)



    6. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1064212-95.2021.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 23º Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI 5.090/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora